Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVADO NÃO INTIMADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE COOPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, §4o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Não há que se falar em prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa na hipótese.
2. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) — “quando o executado não possuir bens penhoráveis”.
3. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
4. No caso, não houve determinação de suspensão antes do advento da Lei 14.195/2021, logo, deve ser aplicada a redação atual do art. 921, § 4o do CPC: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.
5. O juízo determinou a suspensão do processo pelo período de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis. A decisão é compatível com a dicção do artigo 921, § 4o, do CPC. A suspensão por execução frustrada deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.